Tribunal: TJDFT
Processo: 0034168-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução e extinguiu a execução fiscal. A executada/apelante, AmBev S.A., postula a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Sem contrarrazões (ID 10919190). No ID 14150142, a executada esclarece que o presente apelo é “idêntico ao apresentado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0024209-51.2016.8.07.0018”. É o breve relato. O reexame necessário não deve ser conhecido. De igual modo, o apelo interposto pela executada também não merece ser conhecido. Na hipótese, por meio de uma única sentença resolveram-se a execução fiscal e os embargos à execução. Nos autos dos embargos à execução fiscal no 0024209-51.2016.8.07.0018 realizei o reexame necessário da referida sentença e neguei-lhe provimento, mantendo a extinção da execução fiscal. Quanto ao apelo, a executada informou que o presente recurso é reprodução do que foi apresentado nos autos dos embargos à execução fiscal no 0024209-51.2016.8.07.0018 (ID 14150142), e que assim o fez “com o fim de evitar eventual alegação de preclusão por parte do Apelado” (ID 14150142 - Pág. 2). Assim como a remessa necessária, o referido apelo também foi apreciado naqueles autos. Na ocasião, deu-se parcial provimento ao apelo da executada/embargante, Ambev S.A., para reformar a r. sentença e fixar o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo embargado em R$ 50.000,00, já considerada a majoração recursal (CPC/2015 85 §11): “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Eventuais questões relativas ao trâmite administrativo interno dos órgãos fazendários não isentam a responsabilidade do Distrito Federal quanto à prévia conferência da regularidade dos créditos tributários cobrados. 2. É cabível a técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido. Precedentes STJ. 3. Negou-se provimento ao reexame necessário e ao apelo do embargado. Deu-se parcial provimento ao apelo da embargante. (Acórdão 1240298, 00242095120168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O sistema processual brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido: “(...) 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, ‘para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial’. (...)” (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 496 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)” (Acórdão 945152, 20150020332782AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 292/308) (grifei) Desse modo, a remessa necessária e o apelo já foram apreciados, não devendo ser conhecidos nos presentes autos. Destaco que atualmente os autos no 0024209-51.2016.8.07.0018 aguardam julgamento de embargos de declaração. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e do apelo da executada, AmBev S.A. (CPC/2015 932 III). P. I. Após o trânsito em julgado, baixem-se.